Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. SAÚDE DEBILITADA. PACIENTE APRESENTA COMORBIDADES. COMPROVADA A INVIABILIDADE DE USO DE TRANSPORTE PÚBLICO TRADICIONAL. IMPERIOSIDADE DE SE FIXAR A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECÍFICO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual o Autor da ação, ora Recorrente, objetiva o oferecimento de transporte de ida e volta entre a sua residência e a clínica especializada, nos dias e horários agendados, para viabilizar o seu tratamento de hemodiálise. Contudo, a sentença julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não houve recusa do Estado em oferecer o atendimento necessário, vez que não há relatório médico que ateste a inviabilidade do Recorrente se utilizar de transporte público convencional para se deslocar até o local de seu tratamento. Igualmente, considerou inexistir circunstância fática que torne a locomoção extremamente penosa.

2. O Recorrente alega que a realização do tratamento de hemodiálise é fundamental para a manutenção de sua própria vida, sendo incontroverso o seu delicado estado de saúde, bem como as consequências da não realização do tratamento, com risco de óbito. Afinal, trata-se de paciente com diagnóstico de doença renal crônica, que necessita realizar hemodiálise 3 X por semana, com grave doença nos olhos, que acarreta perda significativa da visão, aguardando realização de cirurgia oftalmológica. Além disso, há risco de hipotensão arterial e queda da própria altura após a realização da sessão. Assim, no seu caso, mostra-se inviável a utilização do transporte coletivo, pois necessita de acompanhante para a realização das sessões de hemodiálise.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida à Recorrente, vez que representada pela Defensoria Pública, e atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (ID 48179526).
4. Em sede de antecipação da tutela recursal foi proferida a seguinte decisão: DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LIMINAR
“(...) Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo de dano e a probabilidade do direito, requisitos demonstrados no presente caso. Vejamos. No caso concreto dos autos, há laudo com encaminhamento social, emitido pelo Serviço Social do Hospital Universitário de Brasília - HUB com requerimento de vialização de transporte para o recorrente (ID 48179297), médico para o tratamento de Hemodiálise ambulatorial na parte recorrente, emitido em abril de 2023 por médico da própria rede pública de saúde, Dr. Pedro Humberto Ferraz, CRM-DF 13909 (ID num. 48849039 - pág. 1 ).
Ademais, no laudo médico ID num 48179298, emitido em 13/01/23, pela Dra. Elisa S. Nascimento, CRM-DF 15939, da rede pública de saúde, é atestado que o tratamento hemodialítico realizado pelo recorrente é urgente e que há risco da mencionada parte sofrer Hipotensão Arterial e queda da própria altura após as sessões de Hemodiálise, motivo pelo qual necessita de cuidados especiais de deslocamento e com acompanhante. Outrossim, no relatório ID 48179298 é informada a baixa capacidade visual do recorrente.
Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o tratamento em comento deve ser realizado dentro de um prazo razoável. (...).”
Assim, presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito.
Em face do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao recorrido a obrigação de fornecer transporte digno e não convencional para o recorrente, da residência para a clínica médica e, em seguida, de volta ao domicílio da autora, nos dias do programa hemodialítico, conforme prescrição médica, com início dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público”.
5. Não obstante a intervenção do Poder Judiciário no oferecimento do serviço público de saúde somente ocorrer em hipóteses excepcionais, entendo que o caso em apreço se encontra dentre essas hipóteses, pois o quadro de saúde do Recorrente é delicado e exige atenção especial, vez que além do quadro de doença renal crônica, ela possui o diagnóstico de diabetes, e como doença secundária, possui enfermidade oftalmológica que compromete a sua visão, situação que o impede de se utilizar do transporte público convencional.
6. Observa-se que não há informações nos autos a respeito da modificação do contexto fático, bem como permanece o mesmo contexto jurídico, vez que os relatórios médicos anexados aos autos comprovam a necessidade do Recorrente de continuar o tratamento de hemodiálise.
7. Diante do exposto, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.